Tribunal: TRF3
Processo: 5025608-49.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
207/1006)

5025608-49.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5025608-49.2025.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: STAMP PRE FABRICADOS ARQUITETONICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARDONE - SP196924-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PARA EXAURIMENTO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança, afastando o prazo prescricional para exaurimento do crédito em face do fisco.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Defende-se a regularidade do prazo prescricional quinquenal para exaurimento do crédito reconhecido judicialmente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3. A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

4. O artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96 fixa prazo prescricional de 5 anos para a homologação da compensação declarada pelo contribuinte. De mesma forma, porém do lado oposto, o exercício do direito à compensação reconhecido judicialmente deve atentar à prescrição quinquenal, considerado o trânsito em julgado da demanda.

5. Importante consignar que a prescrição é instituto jurídico indispensável para a estabilização jurídica das situações. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e da 6a Turma desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Apelação e reexame necessário providos.

7. Tese de julgamento: é regular a aplicação do prazo prescricional quinquenal para o exercício do direito à compensação integral de crédito reconhecido judicialmente.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 9.430/96, art. 74, § 5o; art. 168, II, do CTN

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.164.212/SP, j. 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024, relator Min. FRANCISCO FALCÃO TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5002616-55.2020.4.03.6105, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5025608-49.2025.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARDONE - SP196924-A

APELADO: STAMP PRE FABRICADOS ARQUITETONICOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a compensação administrativa da integralidade do crédito reconhecido em título judicial, afastada a prescrição.

A r. sentença (ID 354545051) julgou procedente o pedido e concedeu a segurança requerida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para assegurar a compensação do crédito tributário lastreado na PER/DCOMP n. 14.618.13374.120625.1.3.57-4759 sem limite temporal para sua fruição. Não foram fixados honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/2009. Sentença sujeita ao reexame necessário conforme artigo 14, §1o, da Lei Federal 12.016/2009.

Apelação da União (ID 354545052), na qual sustenta ofensa ao Código Tributário Nacional que dispõe limites prescricionais, bem como ao Decreto no 20.910/32 e à INs RFB no 2.055/2021.

Contrarrazões à apelação (ID 354545055).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo prosseguimento do feito (ID 355544559).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Intenciona-se ignorar o limite temporal para compensação dos créditos reconhecidos judicialmente.

Consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a partir da forma de restituição posta no título, o contribuinte optou pela sua realização na via administrativa.

A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

O regime administrativo de compensação fixa prazo prescricional de 5 anos para a compensação do crédito reconhecimento judicialmente, considerada a data do trânsito em julgado da demanda (art. 168, II, do CTN).

Para além disso, o artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96 fixa prazo prescricional de 5 anos para a homologação da compensação declarada pelo contribuinte.

De mesma forma, porém do lado oposto, o exercício do direito à compensação reconhecido judicialmente deve atentar à prescrição quinquenal, considerado o trânsito em julgado da demanda.

Importante consignar que a prescrição é instituto jurídico indispensável para a estabilização jurídica das situações.

Esse é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FATO GERADOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO À RECEITA FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)

X - De fato, com o trânsito em julgado da decisão judicial, torna-se indiscutível o direito à compensação, o qual, todavia, não poderá ser confundido com a compensação em si. Não por outro motivo o STJ entendeu, no Tema Repetitivo n. 118, que, a despeito do reconhecimento do direito à compensação, esta deverá ser realizada em sede administrativa, ocasião em que serão certificadas a certeza e a liquidez do crédito tributário propriamente dito, nos termos do caput do art. 170 do CTN. Dessa forma, a compensação dos créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, em um primeiro momento, está condicionada à abertura do processo administrativo de prévia habilitação do aludido crédito perante a Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei n. 9.784/1999 e do art. 100 e seguintes da Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021 (que revogou a antiga Instrução Normativa RFB n. 1.717/2017).

XI - O procedimento de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada tem por escopo a confirmação de que o sujeito passivo da obrigação tributária figura no polo ativo da demanda judicial e de que a certificação de ser o tributo administrado pela RFB, bem como objetiva a verificação do efetivo trânsito em julgado da demanda e da inexistência de prescrição, em atenção ao disposto no art. 168 e no art. 170-A do CTN. Isto é, o procedimento de habilitação permite o reconhecimento do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada em sede administrativa. Assim, deferida a habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada, os créditos a compensar poderão ser posteriormente declarados pela contribuinte na forma do § 1o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 e do art. 64 da Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. A compensação declarada, conforme se extrai do § 2o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, extingue o crédito tributário, submetendo-se à condição resolutória de ulterior homologação, a ser realizada no prazo do § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996. (...)

XVII - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.164.212/SP, j. 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024, relator Min. FRANCISCO FALCÃO).

Nesse sentido, cito precedente recente da 6a Turma desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

1. A controvérsia reside no prazo para a compensação integral de créditos reconhecidos judicialmente.

2. O contribuinte que possui decisão transitada em julgada possui o prazo de cinco anos para pleitear a restituição ou compensação dos valores, nos termos dos arts. 165, III, e 168, I, do CTN.

3. A tese de imprescritibilidade do direito de realizar a compensação integral dos valores não pode ser aceita, uma vez que a prescrição é a regra geral do sistema. Precedente do C. STF.

4. O contribuinte, após o trânsito em julgado de decisão que lhe é favorável, possui a opção de realizar a restituição de eventuais valores, por meio de precatório, ou por meio da compensação administrativa do indébito. Trata-se, repita-se, de opção do contribuinte e as vantagens e desvantagens de cada modalidade deve ser por ele avaliada.

5. A Receita Federal, desde 2017, regulamentou a questão por meio da IN RFB no 1717/2017, no sentido de que a declaração de compensação pode ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. Atualmente, a matéria é regulamentada nos mesmos moldes pela IN RFB no 2055/2021, a qual dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

6. Não há qualquer ilegalidade no art. 103 da IN 1717/17 (atual art. 106 da IN 2055/2021), uma vez que o contribuinte possui, nos termos do artigo 168 do CTN, o prazo prescricional de 5 anos para pleitear e realizar a compensação integral dos créditos reconhecidos judicialmente, sendo a prescrição passível de suspensão somente no período compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento.

7. Remessa oficial e apelação providas.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5002616-55.2020.4.03.6105, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

Nesse quadro, identifica-se a plausibilidade jurídica das alegações.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União e ao reexame necessário.

Sem condenação em honorários, na forma do artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/2009.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PARA EXAURIMENTO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança, afastando o prazo prescricional para exaurimento do crédito em face do fisco.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Defende-se a regularidade do prazo prescricional quinquenal para exaurimento do crédito reconhecido judicialmente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3. A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

4. O artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96 fixa prazo prescricional de 5 anos para a homologação da compensação declarada pelo contribuinte. De mesma forma, porém do lado oposto, o exercício do direito à compensação reconhecido judicialmente deve atentar à prescrição quinquenal, considerado o trânsito em julgado da demanda.

5. Importante consignar que a prescrição é instituto jurídico indispensável para a estabilização jurídica das situações. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e da 6a Turma desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Apelação e reexame necessário providos.

7. Tese de julgamento: é regular a aplicação do prazo prescricional quinquenal para o exercício do direito à compensação integral de crédito reconhecido judicialmente.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 9.430/96, art. 74, § 5o; art. 168, II, do CTN

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.164.212/SP, j. 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024, relator Min. FRANCISCO FALCÃO TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5002616-55.2020.4.03.6105, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão